Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714675-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrido, JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS, a informar quanto à sua imunização relativamente à covid-19, notadamente, se, porventura, já tomou alguma outra dose do imunizante, além daquela determinada por força de decisão que antecipou a tutela em 27/04/2021 (ID Num. 27315368). Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.